Tribunal: TJDFT
Processo: 0731597-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMAS ELETRÔNICOS. RESOLUÇÃO No 584/2024 DO CNJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Inexiste omissão no acórdão que enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à pesquisa patrimonial, autorizando exclusivamente a utilização do sistema SREI, em observância às restrições impostas pela Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
3. A insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito na via integrativa, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.